Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708334-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA - ME em face da decisão de minha relatoria de ID 56488646 que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Em seu recurso, a agravante apresenta documentos de ID 56673289 - Pág. 1 e seguintes relativos à folha de pagamento de funcionários e de eventuais dívidas. Tem-se que a apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024 11:44:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador